Tribunal: TJSP
Processo: 2081051-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PARA QUE O RÉU SE ABSTENHA DE PRODUZIR RUÍDOS EXCESSIVOS, PERTURBANDO O SOSSEGO E A PAZ DOS DEMAIS MORADORES, BEM COMO DE PROMOVER FESTAS OU QUALQUER OUTRO TIPO DE REUNIÃO DE PESSOAS EM SUA UNIDADE AUTÔNOMA, A FIM DE SER EVITAR CONTÁGIO PELO COVID-19. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PARA QUE O RÉU SE ABSTENHA DE PRODUZIR RUÍDOS EXCESSIVOS, PERTURBANDO O SOSSEGO E A PAZ DOS DEMAIS MORADORES, BEM COMO DE PROMOVER FESTAS OU QUALQUER OUTRO TIPO DE REUNIÃO DE PESSOAS EM SUA UNIDADE AUTÔNOMA, A FIM DE SER EVITAR CONTÁGIO PELO COVID-19. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CAUTELAR. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO PELA DEMORA EVIDENCIADOS ("FUMUS BONI JURIS" E "PERICULUM IN MORA"). INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DECISÃO DE INDEFERIMENTO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Existe documentação farta demonstrando o comportamento totalmente reprovável do agravado, indo não contra apenas às normas condominiais, mas, também, determinações dos órgãos públicos. Neste momento, o isolamento social imposto para contenção do contágio do COVID-19 deve ser priorizado. A violação do sossego dos vizinhos no período que, a todos, deve ser garantida a possibilidade do merecido descanso é incontroverso. Os outros condôminos têm sido obrigados a suportar, em várias ocasiões, grande incômodo proveniente dos ruídos excessivos. O trânsito de pessoas pelo condomínio, bem como a aglomeração, só faz aumentar o risco de contágio por COVID-19 dos moradores. Presente, assim, a verossimilhança das alegações da agravante (fumus boni juris). Ademais, inexiste perigo de irreversibilidade da medida. Basta que não pratique as condutas elencadas, que não suportará o pagamento de multa.